Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a utilização da sistemática da busca reiterada por ativos financeiros, conhecida como "teimosinha".
2. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como "teimosinha", não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, apresentando novas funcionalidades.
3. A utilização da "teimosinha" considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
4. A nova funcionalidade já se encontra integralizada no âmbito no TJDFT a fim de possibilitar a efetividade das execuções e cumprimentos de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.